Tribunal: TJDFT
Processo: 0700159-70.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 5TCV SECRETARIA DA 5a TURMA CÍVEL Número do processo: 0700159-70.2023.8.07.0018 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PLINIA ILDA FERREIRA LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A apelante peticiona (ID 49999377) para requerer "a Devolução de Prazo para apresentação do preparo do recurso de apelação que deverá ser pago em dobro nos termos do artigo 1.007, caput e §4o, e artigo 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, tendo em vista que esta patrona se encontrava de atestado médico (anexo) a época da intimação e fluição do prazo e por motivos pessoais só agora pode manifestar " (ID 49999377). Com efeito, o Código de Processo Civil regula, em seu art. 223 e §§1o e 2o, a possibilidade de devolução de prazo para prática do ato processual quando restar comprovada a ocorrência da justa causa impeditiva. Ocorre que, no caso destes autos, a advogada da apelante, apesar de mencionar que o atestado médico estava anexo, não instruiu seu pedido com qualquer documento. Ocorre que a matéria se encontra preclusa, considerando que o prazo já fluiu integralmente e o recurso declarado deserto, conforme decisão de ID 49999377, que também se encontra preclusa. Assim, indefiro o pedido da apelante para a devolução do prazo para recolhimento do preparo em dobro. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora